Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715174-95.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FAGNER CIPRIANO DE ALMEIDA, DANIEL ANTONIO DE SOUZA, TOO SEGUROS S.A. EMBARGANTE: JULIO CESAR NASCIMENTO GOMES EMBARGADO: JFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ISAQUE NILSON SILVA FREIRE, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 28 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora